Tribunal: TJDFT
Processo: 0705153-38.2023.8.07.0020
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0705153-38.2023.8.07.0020 RECORRENTE: ADILENE ALVES DA ASSUNÇÃO RECORRIDA: M GONÇALVES INVESTIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÕES CÍVEIS. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO REJEITADA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. EFEITOS EX NUNC. EFEITO SUSPENSIVO. PEDIDO NO BOJO DO RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA. PARCIAL CONHECIMENTO. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA DE BEM IMÓVEL. REQUISITOS DO ART. 30 DA LEI No 9.514/97. PLANILHA DE DÉBITO. DESNECESSÁRIA. LEILÃO EXTRAJUDICIAL. PRAZO DE 30 DIAS APÓS A AVERBAÇÃO DA CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE. DIREITO DE PREFERÊNCIA NÃO EXERCIDO. BEM DE FAMÍLIA. INOPONIBILIDADE. LEILÕES NEGATIVOS. EXONERAÇÃO DO ÔNUS DE DEVOLUÇÃO DO VALOR REMANESCENTE. PRELIMINAR EM CONTRARRAZÕES. AÇÃO ANULATÓRIA. PRECLUSÃO. PRESERVAÇÃO DO CONTRATO E MENOR ONEROSIDADE DA EXECUÇÃO. VIOLAÇÃO INEXISTENTE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. NÃO CONFIGURAÇÃO. 1. Não há que se falar em ausência de impugnação específica quando é possível verificar das razões recursais a discordância do apelante com os fundamentos apresentados na sentença, defendendo a necessidade da sua reforma. 2. É possível, na aferição da hipossuficiência econômica, tomar como parâmetro o teto estabelecido para atendimento pela Defensoria Pública que considera hipossuficiente aquele que aufere renda familiar bruta não superior a cinco salários mínimos. 3. A gratuidade da justiça pode ser requerida a qualquer tempo, porém, os efeitos da concessão somente se produzem a partir do momento do deferimento, inexistindo efeito retroativo. 4. O requerimento para a concessão de efeito suspensivo ao apelo deve ser realizado por meio de petição autônoma, dirigida ao Tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ou ao relator, se já distribuída, assim como determina o Código de Processo Civil, no §3o do seu artigo 1.012. 5. A reintegração de posse, com fundamento no artigo 30 da Lei no 9.514/97, exige apenas a comprovação da consolidação da propriedade em nome do credor, conforme estabelecido no art. 26 do mesmo diploma legal, sendo desnecessária comprovação de posse ou esbulho. 6. Consolidada a propriedade em nome do credor, a reintegração de posse prevista no art. 30 da Lei no 9.514/97 não exige a discriminação das parcelas através de planilha, mas apenas o valor devido referente às prestações vencidas, penalidades e demais encargos contratuais, cuja verificação pode ser realizada pelo devedor ao realizar solicitação ao apelado. 7. O art. 27 da Lei 9.514/97 estabelece que o leilão extrajudicial deve ser realizado no prazo de 30 dias da averbação, na matrícula do imóvel, da consolidação da propriedade em nome do fiduciário, conforme estabelece o §7o do art. 26 da mesma lei, e em 15 dias o segundo, conforme determina o §1o do art. 27 da Lei 9.514/97. 8. Ocorrida a notificação das datas de realização do primeiro e do segundo leilão, cabe ao devedor exercer o direito de preferência até a data da realização do segundo leilão. 9. Em caso de imóvel alienado fiduciariamente, mesmo que seja o único imóvel de titularidade do devedor e utilizado para moradia, não é oponível ao credor fiduciário a impenhorabilidade do bem de família 10. O §5o do art. 27 da Lei 9.514/97 prevê a exoneração da obrigação do credor fiduciário de pagar eventual diferença ao devedor quando os dois leilões realizados são frustrados. 11. As contrarrazões não constituem via eleita adequada para formulação de qualquer pedido condenatório ou de reforma ao Colegiado, devendo a parte irresignada valer-se de recurso próprio. 12. À luz do artigo 507 do CPC, não se mostra lícito à parte revolver matéria já expressamente decidida, pretendendo que seja reexaminada a cada oportunidade, sob o pretexto de trazer novos enfoques, desconsiderando os efeitos processuais da preclusão. 13. Não se verifica violação do princípio da preservação do contrato ou da menor onerosidade da execução quando ocorre procedimento executivo extrajudicial em que não se verificaram irregularidades, tendo em vista que a medida é prevista em lei. 14. Para configuração da má-fé ensejadora da condenação das partes ao pagamento das multas legais, nos moldes dos arts. 80 e 81 do CPC, é necessário que o comportamento processual seja eivado do claro e irrefutável intuito de ludibriar o julgador. 15. Recurso da ação anulatória parcialmente conhecido e não provido. Recurso da ação de reintegração de posse parcialmente conhecido e parcialmente provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou vilipêndio ao artigo 26 da Lei 9.514/97, sustentando a nulidade dos atos expropriatórios, ao argumento de que na notificação não consta a discriminação da dívida. Formula pedidos de concessão de efeito suspensivo ao recurso, de fixação de honorários recursais, bem como de publicação exclusiva em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020, e DANIEL ÂNGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608, bem como em nome da SOCIEDADE DE ADVOCACIA GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA, CNPJ 22.889.244/0001-00 e OAB/DF 2609/15. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Sem preparo ante a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange ao apontado vilipêndio ao artigo 26 da Lei 9.514/97, pois a turma julgadora, após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos, assentou in verbis: “Além disso, em que pese a ausência de demonstrativo de débito alegada pela apelante, o artigo legal não exige a discriminação das parcelas através de planilha, mas apenas o valor devido referente às prestações vencidas, penalidades e demais encargos contratuais, cuja verificação poderia ser realizada pelo apelante ao realizar uma simples solicitação ao apelado” (ID. 49269317). Infirmar fundamentos dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Em relação ao pretendido efeito suspensivo, do qual o recurso especial é, por lei, desprovido (artigo 995,capute parágrafo único, do CPC), uma vez admitida a competência desta Presidência para sua apreciação (artigo 1.029, § 5o, inciso III, do CPC, c/c enunciados de Súmula 634 e 635, ambos do Supremo Tribunal Federal), constata-se que sua concessão só ocorrerá nos casos de situações absolutamente excepcionais, desde que amplamente demonstrada a teratologia do aresto impugnado ou a manifesta contrariedade deste à orientação jurisprudencial pacífica do Superior Tribunal de Justiça, aliado a um evidente risco de dano de difícil reparação, o que não se verifica na hipótese dos autos. Precedentes do STJ. Nesse sentido, confiram-se, entre outros, o AgRg na MC n. 20.999/MT, relatora Ministra Assusete Magalhães, DJe de 7/10/2022, e a decisão na Pet 15.657, relatora Ministra Nancy Andrighi, DJe de 1o/3/2023. Diante de tais razões, indefiro o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Quanto ao pedido da parte recorrente, de fixação dos honorários recursais, embora prevista no artigo 85, § 11, do CPC, não encontra amparo nesta sede. Isso porque o exame feito nos tribunais de origem é prévio, restrito à análise dos pressupostos gerais e específicos de admissibilidade do recurso constitucional, ou seja, não foi sequer inaugurada a instância especial pretendida pela parte insurgente. Assim, não conheço do pedido. Por fim, determino que as publicações relativas à recorrente sejam feitas, de forma exclusiva, em nome dos advogados CAIO DE SOUZA GALVÃO, OAB/DF 41.020, e DANIEL ÂNGELO LUIZ DA SILVA, OAB/DF 54.608. Acrescente-se ser impossível o cadastramento de pessoa jurídica (SOCIEDADE DE ADVOCACIA GALVÃO &amp; SILVA ADVOCACIA) no sistema PJe para fins de publicação exclusiva. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A016